Tribunal: STF
Processo: HC 196716
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 6 de setembro de 2020, e de outras 8 pessoas, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006 e 180 (receptação) do Código Penal. Destacou a quantidade e natureza dos entorpecentes – 6 quilos de pasta base de cocaína e maconha – e das substâncias destinadas à fabricação de drogas – 721,95 gramas de ácido bórico, 30 quilos de fenacetina e 7 de tetracaína. Concluiu necessário garantir a ordem pública.
    Em 1º de dezembro de 2020, ao receber a denúncia – processo-crime nº 1478923-51.2020.8.13.0702 –, indeferiu pedido voltado à revogação da custódia preventiva, considerada manifestação do Ministério Público pela manutenção.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 638.263/MG. 
    O impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Sustenta insubsistentes as premissas do ato. Frisa inobservados os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Reportando-se à crise sanitária que assola o País e à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, afirma viável a custódia domiciliar. Realça integrar o paciente grupo de risco, uma vez acometido de esteatose hepática, hérnia, gastrite enantematosa, bronquite asmática e hipertensão. Articula com a superlotação da unidade prisional. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, o recolhimento domiciliar ou a observância de cautelar diversa. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta, em 17 de maio de 2021, ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou haver a Sexta Turma, no habeas corpus nº 638.263/MG, negado provimento a agravo. 
    2. Ante a superveniência do julgamento, pela Sexta Turma, de agravo no habeas corpus nº 638.263/MG, retifiquem a autuação, para fazer constar, como coator, o Superior Tribunal de Justiça.
    No tocante à ilegalidade decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva, a Lei nº 13.964/2019, considerado o sistema acusatório, alterou a redação dos artigos 282, parágrafos 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o Juiz, ausente manifestação do Órgão acusador ou representação da autoridade policial, determinar a custódia preventiva durante a fase pré-processual ou no curso do processo-crime:
    Art. 282. […]
    § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.
    [...]
    § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termo do parágrafo único do art. 312 deste Código.
    Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
    Embora o artigo 310, inciso II, a versar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, não tenha previsto como inadequada a atuação de ofício do Juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do Órgão acusador ou de representação da autoridade policial.
    A decisão por meio da qual o Juízo, ao receber a denúncia, indeferiu o pedido de liberdade provisória fez-se precedida de manifestação do Ministério Público, ficando suplantado o vício decorrente da conversão. Hoje, o título da custódia é esse último ato.
    Quanto aos fundamentos da custódia, a prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, tendo em conta a quantidade e natureza dos entorpecentes – 6 quilos de pasta base de cocaína e maconha – e das substâncias destinadas à fabricação de drogas – 721,95 gramas de ácido bórico, 30 quilos de fenacetina e 7 de tetracaína –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a providência mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A pandemia covid-19 é insuficiente ao acolhimento da providência pretendida. Apesar de o paciente sofrer de esteatose hepática, hérnia hiatal, gastrite enantematosa, bronquite asmática e hipertensão, não se tem notícia de o tratamento estar inviabilizado no local da custódia. 
    3. Indefiro a liminar.
    4.Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator